Tribunal: TJDFT
Processo: 0731282-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731282-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILELA DIAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: ARTHUR WAGNER WEILER, WM RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA D E S P A C H O Considerando que do comprovante de pagamento de ID 29501113 não constou dados relevantes para conferência do efetivo recolhimento do preparo, intime-se a agravante para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar o comprovante completo, sob pena de incidência, in casu, do art. 1.007, §4o, CPC. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora